Tribunal: TJSP
Processo: 1002895-05.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - voo inicial perdido em razão de os autores precisarem buscar seus documentos que ficaram no balcão na hora do check-in - voo remarcado que atrasou por necessidade de manutenção da aeronave - fortuito interno não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço - danos morais configurados - valor da indenização

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - voo inicial perdido em razão de os autores precisarem buscar seus documentos que ficaram no balcão na hora do check-in - voo remarcado que atrasou por necessidade de manutenção da aeronave - fortuito interno não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço - danos morais configurados - valor da indenização fixado - ação julgada procedente - recurso provido.